Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704387-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES AGRAVADO: EVERTON SANTANA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES em face da decisão proferida pelo douto Juiz da Primeira Vara Cível de Águas Claras, nos autos do mandado de segurança impetrado por EVERTON SANTANA DE OLIVEIRA em desfavor da agravante, objetivando liminar para sustar os efeitos da decisão que determinou ao impetrado a obrigação de oportunizar nova data para o impetrante entregar o trabalho de conclusão de curso (TCC). Consta da r. decisão combatida (ID 14532044): Recebo a emenda à inicial de Id.55732198. Retifique-se o valor da causa para R$ 5.000,00. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por EVERTON SANTANA DE OLIVEIRA, em desfavor de Uniplan-Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, onde a parte impetrante pretende, em sede de liminar inaudita altera pars, que o impetrado seja compelido a incluir o seu nome na colação de grau prevista para março de 2020 Com efeito, para deferimento de liminar em mandado de segurança é necessária a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora. In casu, entendo que está presente a fumaça do bom direito, porquanto a impetrante comprovou nos autos que a entrega do seu TCC (trabalho de conclusão de curso) não obedeceu o cronograma regular da instituição de ensino por motivos de saúde; não havendo o que se falar em reprovação por ausência de entrega do TCC. Noutro giro, frise-se, por importante, que a perpetuação do atual estado das coisas pode implicar em evidente risco à eficácia futura da segurança requerida. Diante disso, DEFIRO o pedido de medida liminar para determinar ao impetrado que oportunize ao impetrante nova data para entrega do TCC, e, no caso de aprovação, que seja incluído o nome do impetrante na colação de grau prevista para o mês de março de 2020. Notifique-se a autoridade coatora, para apresentação de resposta no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Atribuo à presente decisão força de mandado de citação. Após, vistas ao Ministério Público. Intimem-se. Aduz o recorrente, em apertada síntese, que o trabalho não deixou de ser entregue por problemas de saúde como sustentado pelo recorrido. Explica ter sido o TCC, na verdade, apresentado sem condições de aprovação. Para subsidiar a tese, apresenta cópia dos e-mails trocados entre a orientadora e o aluno e defende que os critérios adotados pela instituição de ensino fazem parte do mérito administrativo, não devendo haver a intervenção do Estado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a ordem de disponibilizar ao agravado nova data para entrega do TCC, e consequentemente, participação em colação de grau agendada para março de 2020. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, é necessária a prova pré-constituída do direito alegado. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Do exame dos autos, verifica-se que a determinação de disponibilizar novo prazo para o recorrido em sede de mandado de segurança não observou o requisito da existência de direito líquido e certo, pois ainda se discute a razão de não ter havido o depósito do TCC. Enquanto o agravante afirma não ter recebido o trabalho por ausência de condições para apresentação, o agravado sustenta que deixou de entregar o documento por problemas de saúde. No ID 14532044, o ora agravante exibiu, inclusive, as tratativas em prol do trabalho de conclusão, nas quais se observam diálogos em que o agravado realmente não corresponde a contento às determinações da docente. Sendo assim, não se visualizando, de um juízo de cognição sumária, a aparência do bom direito em prol do recorrido, o deferimento da medida excepcional de urgência comparece imperativo. Por tais fundamentos, defiro a liminar para sustar os efeitos da decisão que determinou que o agravante oportunize nova data para o impetrante entregar o trabalho de conclusão de curso (TCC), até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador